Tribunal: TJDFT
Processo: 0004100-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO FURTO DE VEÍCULO ANTECEDENTE. INOCORRENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de receptação pressupõe um delito anterior que, no caso, consistiu no crime de furto do veículo mencionado na denúncia, devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência policial, pelo termo de restituição do veículo à vítima e pelas declarações em juízo do próprio apelante, que afirmou que sabia que o veículo era produto de crime, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta aventada pela Defesa.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, no enunciado no 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
3. Recurso desprovido.